Tribunal: TCU
Processo: 031.556/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Wmed Uti Movel Servicos de Saude Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Wmed UTI Móvel Serviços de Saúde Ltda. ao Acórdão 2072/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar à embargante, à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o conteúdo desta deliberação.